Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020103-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DRAGO - CPF: 138.166.831-34 (AGRAVANTE), ORLANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 570.116.051-34 (AGRAVADO), O. G. DA SILVA - ME - CNPJ: 08.979.268/0001-29 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94 E DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Em que pese o inconformismo, além de faltar contemporaneidade ao pedido, já que a própria agravante afirma que a situação relatada subsiste desde o mês de novembro de 2019, tal pretensão, a princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de contrariar o disposto no artigo 59, § 1o, IX da Lei de n. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA DE LOURDES DRAGO
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela aviado em face de

O. G. DA SILVA – ME
e
ORLANDO GONCALVES DA SILVA
, mantendo a decisão de base que

indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório dos agravados.

Para tanto, a agravante insiste em afirmar que estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo diante da inadimplência dos agravados.

Pondera que apesar do contrato de locação possuir garantia, a demora do despejo coercitivo poderá resultar em prejuízos ainda maiores, já que, além da ausência de pagamento dos alugueis desde o mês de novembro de 2019, ainda há débitos em relação ao IPTU desde o ano de 2013, o que pode afetar significativamente suas finanças.

Pondera que, mesmo que se afaste a liminar com base no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, é perfeitamente possível a concessão de liminar de antecipação de tutela de urgência/evidência com fundamento no artigo 300 do CPC de 2015, ainda mais quando demonstrados os requisitos que este exige.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela aviado em face de O. G. da Silva – ME e Orlando Goncalves da Silva, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório dos agravados.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, a concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de no 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. (...). 4. Recurso especial improvido
.” (STJ - REsp 1.207.161, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA).

O precitado artigo 59 da Lei de no 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a inadimplência do inquilino com os aluguéis, a saber:

Art. 59. (...)

1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Assim, da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando o contrato de locação possuir algumas das garantias previstas no artigo 37 da Lei de n. 8.245/1991, sendo elas as seguintes:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Em outras linhas, mostra-se necessária a presença do inadimplemento do contrato de locação, que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da lei de locação e que seja prestada caução no valor equivalente a três meses do valor do aluguel.

De outra banda, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme ressaltado, na hipótese, além de faltar contemporaneidade ao pedido, já que a própria agravante afirma que a situação relatada subsiste desde o mês de novembro de 2019, tal pretensão, a princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de contrariar o disposto no artigo 59, § 1o, IX da Lei de n. 8.245/1991 acima transcrito.

Isso porque, o contrato de locação que embasa a ação de despejo, encontra-se garantido por fiança, tendo como fiador, Orlando Gonçalves da Silva, conforme documento à id no 58486488 - Pág. 45, sendo este óbice objetivo à concessão da medida judicial requestada.

Ademais, a cláusula 9o do contrato de locação firmado entre as partes (id no 58486488 - Pág. 43) prevê expressamente a renovação da garantia, sinalizando que a responsabilidade do fiador subsiste independentemente de qualquer aviso, ainda que ultrapasse o prazo de vigência da avença, somente se excluindo com a efetiva entrega das chaves.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021